Tribunal: TJDFT
Processo: 0712415-70.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2021-07-01

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS RômuloMendes Gabinete do Des. Rômulo de Araújo Mendes Número do processo: 0712415-70.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: MARIA DA GLORIA SILVA OLIVEIRA AGRAVADO: COOPERATIVA HABITACIONAL COOPERFENIX LTDA D E S P A C H O Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por MARIA DA GLÓRIA SILVA OLIVEIRA em face de decisão proferida pelo Juízo da Quarta Vara Cível de Taguatinga que, nos autos do Cumprimento de Sentença no 0001712-76.2016.8.07.0007, indeferiu o pedido da agravante de intimação pessoal da executada, ora agravada, para regularizar sua representação processual. A agravante requereu a concessão de efeito suspensivo ao recurso e, no mérito, a reforma da decisão para determinar que a executada, ora agravada, regularize sua representação processual, sob pena de revelia. Em decisão de ID 25404309 indeferi o pedido de concessão do efeito suspensivo. Em face dessa decisão, a agravante interpôs Agravo Interno (ID 26004672) requerendo a reforma da decisão para atribuir efeito suspensivo ao seu Agravo de Instrumento. Todavia, sobreveio decisão no ID 92964837 dos autos de origem no 0001712-76.2016.8.07.0007, determinando o sobrestamento do feito até o julgamento do presente Agravo de Instrumento. Consoante disposto no artigo 10 do Código de Processo Civil, “o juiz não pode decidir, em grau algum de jurisdição, com base em fundamento a respeito do qual não se tenha dado às partes oportunidade de se manifestar, ainda que se trate de matéria sobre a qual deva decidir de ofício”. Assim, intime-se a agravante para, no prazo de 5 (cinco) dias, manifestar sobre a possível perda do objeto do Agravo Interno interposto. Após, retornem os autos conclusos. Cumpra-se. Brasília, 28 de junho de 2021 21:33:15. ROMULO DE ARAUJO MENDES Desembargador